Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO 1014369-04.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECLAMADA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: NAIARA MONIQUE DE VASCONCELOS MATIAS
Vistos etc
Trata-se de reclamação interposta por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, nos termos do art. 105, I, “f” da CF/88; art. 13 e 18 da lei 8.038/90; Resolução Interna deste Tribunal n. 12/2009; art. 988 e seguintes do CPC/2015; Resolução n. 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça, em face da PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO, diante de acórdão proferido no Recurso Cível n. 8019293-67.2019.811.0001, por estar em desacordo com entendimento jurisprudencial proferido pelo mesmo Tribunal, bem como para preservar a competência deste Tribunal e resguardar a autoridade das decisões em sede de recursos e incidentes com força vinculativa.
A reclamante narra que o acórdão proferido pela reclamada ofende precedentes deste Tribunal com entendimento divergente acerca da validade de cláusulas contratuais e termos de ciência e concordâncias expressas de que as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelo acadêmico.
Fundamenta que os valores alocados no FIES para custear os encargos na Instituição foram insuficientes para custear a integralidade da semestralidade, bem como Termos de Ciência que declaram indiscutível ciência quanto à necessidade de realizar o pagamento integral dos serviços prestados em caso de não cobertura integral pelo FIES.
Argumenta que a discussão na ação de origem se trata de alegação de a IES supostamente estaria cobrando diferenças de valores incompatíveis com o contratado uma vez que é beneficiário de bolsa de 100% do FIES.
No acórdão elenca que foi mantida a obrigação da reclamante ao entendimento de que “(...) 1. Defende a legalidade da cobrança do valor adicional da mensalidade escolar da parte recorrida, sob o argumento de que, a partir do ano de 2015, o FNDE limitou o valor do financiamento estudantil, gerando para aluno a obrigação legal de custear a diferença do contrato. Rejeito tal proposta recursal, rejeitar tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente impôs à parte recorria o pagamento de um valor adicional de sua mensalidade estudantil sob o fundamento de que, a partir do ano de 2015, o FNDE limitou o valor do financiamento estudantil, gerando para aluno a obrigação legal de custear a diferença do contrato. A meu sentir, a inexigibilidade dessa cobrança não reside na imposição à parte recorrida de tal obrigação, eis que calcada no que estabelece o § 3.o, do art. 1.o, da Lei n.o 9.870/99, que, a seu turno, dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, com a seguinte redação: Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. (...) § 3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático pedagógico. (Vide Medida Provisória no 1.930, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória no 2.173- 24, de 2001). Ocorre que a parte recorrente, ao longo da instrução processual, não apresentou a planilha de custos educacionais, supostamente, editada pelo Poder Executivo, conforme mencionada no § 3.o da mencionada Norma Legal”.
Assim, fundamenta que para preservar a competência do entendimento deste Tribunal, diante dos diversos posicionamentos divergentes é necessária a suspensão da decisão e seja reconhecido que diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente nos autos do Proc. 1004469-93.2017.8.11.0002, subsidiariamente caso não seja o entendimento pela legalidade da cobrança dos valores não açambarcados pelo FIES, requer-se a aplicabilidade do Acórdão exarado nos autos no proc. no. 1002524-03.2019.811.0002 e que ainda está pendente de decisão definitiva, porém discute os exatos contornos do processo em andamento.
Elenca que não há dano moral por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais que possuem dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, sem ofender os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão. A discussão é travada acerca de cláusulas contratuais, especificamente cláusula quinta, parágrafo único, do contrato prevê expressamente que "Eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante a utilização de recursos próprios do (a) financiado", em que a Instituição entende não haver abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual, porém diametralmente oposto o entendimento da e. Primeira Turma Recursal.
Pretende ainda, o sobrestamento do processo diante da existência de ação coletiva ajuizada pelo Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina da UNIVAG anteriormente as ações individuais com a mesma causa de pedir e pedido; conforme entendimento do STF quanto a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica nos julgados e à viabilidade da atividade judiciária.
Aponta a probabilidade de ocorrência de dano irreparável acaso não haja a suspensão do processo originário, por estar em dissonância com entendimento do Tribunal. E, o deferimento da medida vindicada para que suspenda o processo diante do iminente prejuízo à sustentabilidade financeira, mas também porque o acórdão guerreado fere a competência deste E.Tribunal, impondo penalidade excessiva à Instituição que se viu perante inúmeros processos sendo bloqueada de realizar as cobranças que entende como correta balizada pela jurisprudência, acertadamente sem que houvesse a condenação a título de danos morais.
Por fim, requer a concessão liminar para suspender o processo de n. 8013269-20.2019.811.0002. No mérito, seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão exorbitante proferida pela Primeira Turma Recursal no dia 21.05.2020, com a consequente cassação do Acórdão prolatado na E. Primeira turma Recursal, reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente no autos do Proc. 1004469-93.2017.8.11.0002, subsidiariamente, caso não seja acolhido o entendimento na integralidade requer-se ao menos o entendimento esposado no em caso idêntico nos autos do Proc. 1002524-03.2019.811.0002 proferido neste Sodalício. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a pretensão para resguardar a competência deste E. TJ/MT, requer-se o sobrestamento do feito até que ocorra decisão na Ação Coletiva no 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA), manifestou seu entendimento consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial REsp 1.110.549/RSAFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS e Tema 675/STF - Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva (id. 49516465).
É o relatório. Decido.
A pretensão da reclamante é ver suspensa inicialmente o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal nos autos do processo n. 8013269-20.2019.811.0002 que reconheceu ser irregular a cobrança de valor adicional de mensalidade, quando não cumprida à norma estabelecida no § 3.o, do art. 1.o, da Lei n.o9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, bem como manteve o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
Ainda, acaso não seja deferida a suspensão do processo na origem, pretende o sobrestamento do feito até que ocorra decisão na Ação Coletiva no 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1a Vara Civil de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA), que trata do mesmo o objeto.
Da análise em cognição sumária não verifico a probabilidade de direito e risco de prejuízo irreparável a considerar o argumento de ofensa aos julgados deste Tribunal, ou mesmo que seja o caso de preservar sua competência, eis que cada caso deve ser analisado individualmente quanto a matéria em questão.
Ademais, com relação a questão de fundo não se apresenta razoável a legalidade do ato nessa fase, quanto a cobrança de diferença de valores quando o reclamado é beneficiário do FIES em 100%, e qualquer divergência com o FNDE não pode ser repassada ao aluno.
Assim, em que pese os argumentos da reclamante, a princípio nesta fase de cognição sumária, não se evidencia risco de dano irreparável, requisito necessário à suspensão da decisão, de maneira que, o efeito suspensivo não deve ser concedido.
Quanto ao pedido de sobrestamento do processo originário enquanto pendente ação coletiva, em que pese os argumentos elencados pela reclamante não verifico a possibilidade nesse momento.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Requisitem-se informações ao reclamado EXMO. SR. DR. RELATOR SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, ou quem for competente, nos termos do art. 989, I do CPC.
Cite-se a reclamada, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua contestação, nos termos do art. 989, III do CPC.
Após, ouça a douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 991 do CPC.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora